Tribunal: STF
Processo: ARE 1601668
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo que negou provimento ao agravo em execução. A ementa do acórdão encontra-se assim redigida (Doc. 26):

Direito Penal. Agravo de Execução. Indulto presidencial. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido. I. Caso em Exame Agravo em execução interposto por Milton Aparecido da Silva contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24, por não preenchimento dos requisitos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto presidencial pode ser concedido a condenados por crimes que, à época de sua prática, não eram considerados hediondos. III. Razões de Decidir 3. O indulto depende da declaração judicial, uma vez preenchidos os requisitos do decreto presidencial, que não permite sua restrição ou ampliação. 4. A hediondez do delito deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial, não na data do cometimento do crime, conforme precedentes do STF e STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
 
Consta dos autos, em síntese, que MILTON APARECIDO DA SILVA interpôs Agravo em Execução contra a decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais de Campinas, que indeferiu seu pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24, ao argumento de que o agravante não preenchia o requisito objetivo estatuído para a benesse pleiteada (Doc. 3, fl. 18). 
O TJSP negou provimento ao recurso de Agravo em Execução (Doc. 26). 
 Inconformada, a Defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, XXXIX da CF/1988 (Doc. 35).   
Em suas razões, pede que “que seja computada em relação às penas impostas aos crimes comuns (o mesmo não possui crime impeditivo), na proporcionalidade do decreto, conforme estampadas no boletim informativo em anexo” (Doc. 35, fl. 6).
 Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais” (Doc. 44).
No Agravo, o recorrente não refuta a incidência do referido óbice processual (Doc. 47).
Vale anotar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 35), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 45). Houve interposição de Agravo (Doc. 49). O STJ não conheceu do agravo (Doc. 78). 
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
 No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Nesse sentido, menciono julgado desta CORTE: 

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente